Tribunal: STF
Processo: HC 146670
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE.



    1.  O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via processual (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 



    2.  O caso não autoriza a concessão da ordem de ofício. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um contramandado de prisão, notadamente se se considerar que o habeas corpus não é a via processual adequada para a postulação de efeito suspensivo a recursos de natureza extraordinária. 



    3.  Além disso, é certo que “o impetrante pretende obter, por via oblíqua, a concessão de efeito suspensivo ao recurso que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, valendo ressaltar, nesse contexto, que a tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para a atribuição de efeito suspensivo a recursos de outros tribunais ou para a impugnação de atos processuais, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, o que não sucede no caso sub examine” (HC 145.685, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.